Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor em face do réu, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
2. O recurso sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do ausência da produção de prova pericial, considerada imprescindível para aferição da execução dos serviços contratados e eventual rescisão contratual. Requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.
3. O réu, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, a revogação da gratuidade de justiça e a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a imprescindibilidade da prova pericial, de que resultaria cerceamento de defesa; (ii) se estão presentes os requisitos para revogação da gratuidade de justiça; e (iii) se há elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento antecipado do mérito está previsto no art. 355, I, do CPC/2015, sendo legítimo quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juiz.
6. A produção de provas está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conforme arts. 370 e 371 do CPC/2015, podendo ser indeferidas diligências inúteis ou protelatórias.
7. No caso, o autor manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, não havendo insurgência quanto à necessidade de produção de prova pericial, configurando preclusão lógica.
8. A controvérsia não demanda conhecimento técnico especializado, mas sim análise da observância dos prazos contratuais e da razoabilidade da pretensão de rescisão antes da conclusão dos procedimentos.
9. A alegação de prestação parcial dos serviços não foi comprovada, sendo insuficiente a mera insatisfação com os resultados para caracterizar descumprimento contratual.
10. A gratuidade de justiça foi deferida com base em documentos que demonstram hipossuficiência, não infirmados pela impugnação apresentada.
11. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa da parte, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. A gratuidade de justiça não pode ser revogada sem prova concreta da ausência de hipossuficiência. 3. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 370; 371; 80, I e III; 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.229.669/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8/5/2023, DJe 11/5/2023; TJDFT, APC n. 0725850-40.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/9/2025, DJe 24/9/2025.